Tribunal: TJDFT
Processo: 0002772-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental em virtude de decisão que negou seguimento à apelação manifestamente intempestiva.
2. Se o Núcleo de Prática Jurídica registra ciência da sentença, transcorrido in albis o prazo do edital de intimação do réu, a interposição da apelação fora do decêndio legal inviabiliza o seu conhecimento por manifesta intempestividade.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.